Tribunal: TJMT
Processo: 1045621-46.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045621-46.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EBENEZER DE OLIVEIRA - CPF: 452.258.771-68 (RECORRIDO), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ATÍPICA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO MATERIAL DEVIDA. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso Inominado interposto por instituição financeira contra sentença que a condenou à restituição de valores e ao pagamento de danos morais em razão de fraude bancária (golpe da falsa central/engenharia social), envolvendo a contratação de empréstimo e transferência via PIX em conta de consumidor idoso, operações estas realizadas mediante o uso de senha e dispositivo pessoal da vítima, mas totalmente dissonantes do seu perfil de consumo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) saber se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes de transações atípicas não bloqueadas preventivamente, mesmo quando realizadas mediante credenciais do cliente; (ii) definir se a conduta da vítima, ao fornecer dados ou interagir com fraudadores, configura culpa exclusiva ou concorrente, e se tal circunstância afasta o dever de indenizar extrapatrimonialmente.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva quanto aos danos gerados por fraudes praticadas por terceiros (fortuito interno), impondo-se o dever de manter sistemas de segurança eficazes para identificar e bloquear transações que destoem manifestamente do perfil socioeconômico e do padrão de consumo habitual do correntista, sob pena de caracterização de falha na prestação do serviço.

4. A ausência de bloqueio preventivo ou confirmação idônea de operações vultuosas e sequenciais (empréstimo seguido de transferência total) evidencia a vulnerabilidade do sistema bancário, justificando a declaração de inexistência do débito e a restituição integral do prejuízo material suportado pelo consumidor idoso.

5. Todavia, a conduta da vítima que, ludibriada por engenharia social, reduz sua vigilância e colabora para a perfectibilização do golpe ao utilizar suas credenciais de segurança, caracteriza culpa concorrente. Tal circunstância, embora não exclua a responsabilidade do banco pela falha na detecção da atipicidade, possui o condão de romper o nexo de causalidade no tocante à violação dos direitos da personalidade, afastando a condenação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso Inominado parcialmente provido para reformar a sentença apenas para excluir a condenação por danos morais.

Tese de julgamento: "\[1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes de transações manifestamente atípicas não obstadas por seus sistemas de segurança, configurando fortuito interno.] \[2. A conduta do consumidor que, vítima de engenharia social, contribui para a efetivação da fraude mediante o uso de suas credenciais, caracteriza culpa concorrente, apta a afastar a indenização por danos morais, mantendo-se, contudo, o dever de ressarcimento material pela falha no dever de vigilância bancária.]"

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 945; Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1055710-31.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 10/12/2025; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1017980-77.2025.8.11.0003, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 26/02/2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela instituição financeira reclamada, inconformada com a r. sentença acostada ao Id. 335468868, prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, declarando a inexistência da dívida referente ao contrato de empréstimo, condenando o banco à restituição simples dos valores e ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, sob o fundamento de falha no dever de segurança, vulnerabilidade do consumidor idoso e responsabilidade objetiva da instituição financeira (Súmula 479 do STJ).

Em síntese, a parte autora, ora recorrida, ajuizou a presente demanda (Petição Inicial - Id. 335468389) alegando ter sido vítima de fraude bancária. Narrou que, em 28/05/2025, recebeu contato telefônico de suposto preposto do banco e, ludibriada, acessou seu aplicativo bancário seguindo as instruções do fraudador. Ato contínuo, constatou a contratação de um empréstimo no valor de R$ 14.000,00 e a subsequente transferência desses valores via PIX para terceiro desconhecido (Jailton Rodrigues dos Santos). Sustentou a falha na segurança do banco por permitir transações fora de seu perfil e pleiteou a declaração de inexistência do débito, a restituição dos valores e indenização por danos morais.

Nas razões recursais (Id. 335468872), a Cooperativa Sicredi sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço. Argumenta que as transações (contratação de crédito e PIX) foram realizadas mediante uso de dispositivo seguro (celular do autor), com validação de senha pessoal e intransferível, em endereço de IP compatível com a região de residência do cooperado. Defende a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o recorrido voluntariamente seguiu instruções de estelionatários, caracterizando engenharia social, rompendo o nexo causal. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

Em contrarrazões apresentadas no Id. 335468875, o recorrido refutou as teses recursais, defendendo a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos, reiterando a responsabilidade objetiva da instituição e a falha na detecção de movimentações atípicas.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto os intrínsecos quanto os extrínsecos, conheço do recurso inominado interposto.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor e consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

A controvérsia central reside na responsabilidade da instituição financeira pelas transações contestadas pelo consumidor — contratação de empréstimo e transferência via PIX — realizadas no contexto de golpe de engenharia social (falsa central de atendimento), bem como na análise da conduta da vítima para fins de caracterização de culpa exclusiva ou concorrente.

No tocante aos danos materiais e à inexigibilidade do débito, a sentença de primeiro grau não merece reparos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 479, estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Compulsando os autos, verifica-se que a operação impugnada — um empréstimo de R$ 14.000,00 seguido de transferência integral via PIX em curto lapso temporal — destoava completamente do perfil de consumo do recorrido, pessoa idosa, cujos extratos bancários revelam transações de monta substancialmente inferior a transação questionada (id. 335468866). As instituições financeiras possuem o dever de manter sistemas de segurança aptos a identificar e bloquear transações atípicas, especialmente aquelas que fogem ao padrão habitual do correntista, conforme diretrizes do Banco Central do Brasil. A ausência de bloqueio preventivo ou de confirmação idônea da transação configura falha na prestação do serviço, caracterizando o fortuito interno inerente ao risco do empreendimento. Nesse sentido é o entendimento majoritário do C. Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
5. Constitui atribuição das instituições financeiras criar mecanismos capazes de identificar e coibir a prática de fraudes e de mantê-los em constante aprimoramento, em virtude do dever de gerir com segurança as movimentações de dinheiro dos seus clientes e do elevado grau de risco da atividade por elas desempenhada.6. Se o serviço não fornece a segurança que dele se pode esperar, levando em consideração o modo do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, é ele defeituoso, nos termos do § 1º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.7. Uma vez comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Hipótese descartada no caso concretamente examinado.8.
Para a identificação de possíveis fraudes, os sistemas de proteção contra fraudes desenvolvidos pelas instituições bancárias/de pagamento devem considerar: i) as transações que fogem ao perfil do cliente ou ao seu padrão de consumo; ii) o horário e local em que as operações foram realizadas;iii) o intervalo de tempo entre uma e outra transação; iv) a sequência das operações realizadas; v) o meio utilizado para a sua realização; e vi) a contratação de empréstimos atípicos em momento anterior à realização de pagamentos suspeitos. Enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada.
9. A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras.10. Sentença de parcial procedência do pedido fundada: a) na divergência entre o padrão de consumo do autor e as sucessivas transações de alto vulto em pouco mais de 10 (dez) minutos; b) na falta de atuação preventiva ou inibitória do banco réu; c) na temerária opção negocial do banco ao autorizar, de imediato, empréstimos e pagamentos de alto valor; d) na necessidade de atuação preventiva da instituição financeira ao detectar operações suspeitas e incomuns; e e) na ausência de meios para coibir operações vultuosas na conta do autor, fora de seu padrão de consumo ordinário e sem o uso de um sistema antifraudes eficiente.11. Recurso especial provido”.
(STJ - REsp n. 2.229.519/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025.)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OPERAÇÕES QUE DESTOARAM DO PERFIL DO CONSUMIDOR. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.1. A jurisprudência do STJ, que entende que o dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza.2. Rever as conclusões em relação a ocorrência do dano moral demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.3. Recurso especial não provido
.” (REsp n. 2.223.599/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 11/9/2025.)

Neste palmilhar também é o entendimento majoritário destas Turmas Recursais:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES ATÍPICAS PELO PIX. MED NÃO ACIONADO. FALHA NO SERVIÇO DE SEGURANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. (...) 3. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva por danos de fortuito interno, como fraudes por terceiros (Súmula 479/STJ). A validação de operações em sequência, com valores e destinatário fora do perfil do cliente, sem bloqueio preventivo, configura falha na prestação do serviço. 4. É devida a restituição simples do valor subtraído (...)
(N.U 1055710-31.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 15/12/2025)

RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA FRAUDULENTA EM CARTÃO DE CRÉDITO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO E DA LOJA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA TRANSAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO. MANUTENÇÃO DA RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VIA CRUCIS SUPORTADA PELA CONSUMIDORA. RISCO DE NEGATIVAÇÃO. EXPRESSIVO DESEMBOLSO FINANCEIRO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00. RECURSO DO BANCO IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.1. A relação jurídica é de consumo. Aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, bem como a Súmula 479 do STJ, segundo a qual: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.2. A falha na prestação do serviço é inequívoca e atrai a responsabilidade civil solidária dos fornecedores.3.Decisão monocrática em face ao disposto na Súmula nº 02 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso e Súmula 568 do STJ.4.Sentença reformada para parcial procedência.5. Recurso do Banco Santander desprovido. Recurso da autora parcialmente provido”.

(N.U 1017243-74.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 24/11/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.I. CASO EM EXAME1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a a restituir à parte autora o valor de R$ 54.200,00, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, em razão de fraude bancária ocorrida por meio de transações PIX e resgates indevidos. A instituição recorrente alega ilegitimidade passiva, culpa exclusiva da vítima, ausência de falha na prestação de serviços e inaplicabilidade da responsabilidade civil objetiva, requerendo a improcedência total dos pedidos e a aplicação da taxa Selic para fins de juros e correção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões centrais em discussão:(i) verificar se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude bancária praticada por terceiros em ambiente digital;(ii) definir o índice aplicável à atualização monetária e juros de mora sobre os valores restituídos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de ilegitimidade passiva é rejeitada, uma vez que o banco integra a cadeia de fornecimento de serviços, sendo solidariamente responsável pelos danos causados ao consumidor, conforme o art. 7º, parágrafo único, do CDC.4. O ônus da prova quanto a fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor incumbe ao fornecedor (CPC, art. 373, II), devendo ser aplicada a inversão do ônus probatório prevista no art. 6º, VIII, do CDC.5. A movimentação bancária atípica (resgates, PIX e transferências sucessivas) configura falha na segurança dos sistemas eletrônicos, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ.6. A fraude eletrônica constitui fortuito interno, não sendo possível transferir ao consumidor o risco inerente à atividade bancária. O banco, ao operar em ambiente digital, assume o dever de garantir segurança e controle de transações suspeitas.7. A alegação de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, pois o banco não comprovou a adoção de mecanismos eficazes de bloqueio ou verificação prévia de operações fora do perfil do correntista.8. Os documentos apresentados pela parte autora comprovam o prejuízo material, não havendo prova em sentido contrário.9. É cabível a aplicação da taxa SELIC como índice de atualização e juros de mora, conforme os arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, §1º, do Código Civil, devendo ser retificada de ofício a sentença quanto aos consectários legais.10. Diante da consolidação do entendimento jurisprudencial e da incidência da Súmula 01 da Turma Recursal, admite-se o julgamento monocrático do recurso pelo relator, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC e do art. 46 da Lei 9.099/95.IV. DISPOSITIVO E TESE11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com retificação de ofício quanto ao índice de atualização monetária e juros, para aplicação da taxa SELIC.Tese de julgamento:1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos sofridos por correntista vítima de fraude eletrônica, por se tratar de fortuito interno decorrente de falha na segurança do serviço.2. É devida a restituição integral dos valores subtraídos, com atualização e juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação.3. A alegação de culpa exclusiva da vítima não afasta a responsabilidade do banco quando demonstrada a deficiência dos mecanismos de prevenção e bloqueio de transações atípicas.

(N.U 1078665-90.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2025, Publicado no DJE 14/10/2025)

Entretanto, no que tange aos danos morais, o recurso merece provimento. A dinâmica dos fatos revela que o autor, embora vítima de ardil, contribuiu para o evento danoso ao fornecer dados ou interagir com os fraudadores, permitindo o acesso ou a validação das operações em seu dispositivo móvel. Tal circunstância caracteriza a culpa concorrente da vítima, prevista no artigo 945 do Código Civil que, apesar de não excluir a responsabilidade do banco pela falha de segurança na detecção da atipicidade (mantendo-se o dever de ressarcimento material), é suficiente para afastar a pretensa violação aos direitos da personalidade.

Não se desconhece o transtorno vivenciado pelo consumidor, contudo, a contribuição da própria vítima para a perfectibilização do golpe, ao reduzir a vigilância sobre seus dados e credenciais de segurança, afasta a caracterização de dano moral indenizável a ser imposto exclusivamente à instituição financeira. O ressarcimento integral do prejuízo financeiro mostra-se medida suficiente e adequada para o restabelecimento do equilíbrio patrimonial, não havendo que se falar em indenização extrapatrimonial quando a conduta do consumidor foi contributiva para o sucesso da empreitada criminosa.

Corroborando este entendimento, colaciono o seguinte julgado:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE (TRANSFERÊNCIA TED E PIX). IDOSO. \[...] TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. SÚMULA 479/STJ. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. \[...] SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. \[...] A omissão da instituição financeira caracteriza falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva fundada na teoria do risco do empreendimento, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. O dano material decorre diretamente da fraude comprovada e corresponde ao valor das transferências não reconhecidas, impondo a restituição integral. O descumprimento contratual, por si só, não configura dano moral in re ipsa, sendo indispensável a prova de efetiva violação a direitos da personalidade, o que não se verificou no caso concreto \[...] (N.U 1017980-77.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)

Portanto, impõe-se a reforma parcial da sentença apenas para excluir a condenação por danos morais, mantendo-se incólumes os demais termos da decisão de origem, notadamente a declaração de inexistência do débito e a restituição dos valores, diante da falha de segurança da recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença de primeiro grau apenas para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026